Tribunal: TJDFT
Processo: 0718269-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
D E S P A C H O Diante da alegação pela parte agravada do falecimento do único patrono da parte agravante (ID 65713268), retire-se o processo da pauta de julgamento e intime-se a agravante para se manifestar quanto à petição supracitada e, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, juntando procuração aos autos, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme preceitua o artigo 313, § 3°, do Código de Processo Civil. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora